Tribunal: CARF
Processo: 10825.720838/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720838/2011-34
ACÓRDÃO
2401-011.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARAISO BIOENERGIA S/A, INCORPORADA POR TONON BIOENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de
trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade prevista
no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, que abrange apenas
as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção
no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros
(trading companies). São devidas as contribuições ao SENAR sobre as
receitas de exportação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720838/2011-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições previstas no art. 22-A da
Lei no 8.212/91, incidentes sobre a receita bruta relativa à exportação por meio de trading
companies.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 7351-7360) interposto em face de decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (e-fls. 7337-7344), que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra os seguintes Autos de Infração, que estão
detalhadamente descritos no Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 17-26):
 Auto de Infração – AIOP no 37.343.225-9 (e-fls. 3-8), no valor total de R$
2.525.594,51, referente a contribuições previdenciárias devidas ao INSS e
destinadas à Previdência Social incidentes sobre receita de exportação de
produção rural, realizada por intermédio de empresas interpostas, trading
companies, nos levantamentos EI- Exportação Indireta, nos períodos de
01/2008 a 11/2008 e EI1- Exportação Indireta, no período de 02/2008 a
04/2008 (artigo 22-A, I e II da Lei n° 8.212/91).
 Auto de Infração – AIOP no 37.343.226-7 (e-fls. 9-14), no valor total de R$
239.74,00, referente à contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a receita de exportação de
produção rural no período de 01/2008 a 11/2008 (artigo 22-A, parágrafo 5o
da Lei n° 8.212/91).
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720838/2011-34
3
Os autos de infração foram lavrados no dia 08/07/2011 e enviados por via postal à
Recorrente, que os recebeu em 14/07/2011. Foram apresentadas duas impugnações separadas,
ambas no dia 12/08/2011.
Em relação ao AI no 37.343.225-9, a Impugnação de e-fls. 176-182 trouxe as
seguintes alegações:
1. Preliminarmente, invoca como prejudicial o fato de que o auto de infração
enfoca assunto ainda não definitivamente decidido pelo Poder Judiciário, uma
vez que a União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo – Única e o
Sindicado da Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de São Paulo – SIFAESP
impetraram Mandado de Segurança contra pagamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre vendas efetuadas a empresas comerciais
exportadoras e tradings com o fim específico de exportação, requerendo a
suspensão do processo administrativo até o julgamento final do mandado de
segurança;
2. As receitas provenientes das exportações da Recorrente gozam de imunidade
tributária em relação às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico;
3. Menciona o art. 149, parágrafo 2o, inciso I da CF/88 e defende que as receitas
decorrentes de exportação que gozam de imunidade são tanto aquelas
provenientes de exportações diretamente procedidas para o exterior quanto
aquelas provindas de vendas efetuadas a empresas comerciais exportadoras e
tradings, com o fim específico de exportação, em razão do disposto nos artigos
1o e 3o do Decreto-Lei no 1.248/72;
4. Os documentos da venda possuem o código CFOP 5.501, indicando o
cumprimento da finalidade específica de exportação;
5. Aponta o equívoco do Fiscal que incluiu, na competência de 01/2008, o valor de
R$ 1.770.490,61, que corresponde a exportação direta, conforme comprova
nota fiscal anexa. A inclusão indevida compromete a estrutura do auto de
infração, seja na obrigação principal, seja na obrigação acessória.
6. Sem o principal, não há lugar para o acessório. Sem infração, não há lugar para
multa e outras penalidades. Além disso, a obrigação acessória posta afronta a
legislação pertinente, pois para a falta de GFIP, por evidente falta de objeto,
impôs multa em desacordo com o regramento legal.

Em relação ao AI no 37.343.226-7, a Impugnação se encontra nas e-fls. 190-196,
trazendo os mesmos argumentos da impugnação anterior.
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720838/2011-34
4
A 9a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-60.539, de e-fls. 7337-7344,
julgou procedente em parte a impugnação e manteve o crédito tributário parcialmente, nos
termos da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes no
acórdão é proferido novo acórdão.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção
necessária ao julgamento.
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TRADING COMPANY.
São devidas pela agroindústria as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural própria ou própria e de
terceiros, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de
pagamento. A base de cálculo inclui as receitas decorrentes de comercialização
com adquirente do exterior, quando intermediada por Trading Company.
AÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
FAVORÁVEL
AO
SUJEITO
PASSIVO.
INAPLICABILIDADE.
Estando a matéria submetida à apreciação judicial e, inexistindo a concessão de
provimento judicial especificamente destinado a este fim, carece de fundamento
o requerimento para suspender o feito administrativo até que haja decisão
definitiva no processo judicial.
AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DO SUJEITO PASSIVO.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não caracteriza a renúncia ao contencioso administrativo a propositura de ação
judicial por entidade representativa do sujeito passivo.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES INDEVIDOS. RETIFICAÇÃO.
Constatada a inclusão de valores indevidos na base de cálculo, estes devem ser
excluídos, retificando-se os valores das contribuições lançadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 7351-7360), em que
argumenta, de forma resumida:
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720838/2011-34
5
1. É irrefutável que o art. 149, parágrafo 2o, inciso I da CF/88 determinou a não
incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
sobre as receitas decorrentes de exportação;
2. As Instruções Normativas SRP n° 03/2005 e RFB 971/2009 afrontam
diretamente a Constituição e desrespeita o princípio da anterioridade e da
competência tributária, por incutem em empresas a incidência de contribuição
sobre as receitas de exportação indireta desde 12/2001;
3. Imunidade é autoaplicável. O seu alcance não admite restrições ou meio-
termos. A imunidade concedida possui natureza objetiva;
4. Menciona a justificativa da Proposta no 277B/200, que resultou na EC no
33/2001 e o art. 3o do Decreto-Lei no 1.248/72;
5. A matriz constitucional de não incidência de PIS e COFINS sobre receitas de
exportação é a mesma a sistemática adotada tem sido diferente
6. Norma constitucional que institui imunidade não pode ser limitada por lei,
muito menos por ato normativo expedido pela autoridade administrativa, como
é o caso da IN SRP no 03/2005 e da IN RFB 971/2009;
7. Colaciona julgado do CARF no sentido de que não cabe edição de instrução
normativa sob o pretexto de explicar o sentido da lei, quando a consequência da
interpretação é a indevida tributação do contribuinte. Colaciona também
julgados do TRF que consideraram inconstitucional a incidência de contribuições
sociais em exportações indiretas.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 10/06/2016 (e-fl. 7349), o recurso interposto em
06/07/2016 (protocolo na e-fl. 7351) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Fl. 7376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720838/2011-34
6
2. Mérito
Alega a Recorrente que as exportações realizadas por intermédio de trading
companies são imunes de contribuições previdenciárias, inclusive de recolhimento ao SENAR.
Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão unânime,
decidiu que a exportação indireta de produtos - realizada por meio de trading companies
(empresas que atuam como intermediárias) - não está sujeita à incidência de contribuições sociais,
tendo sido produzida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 674):
Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre
as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras (“trading companies”).
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária.

A análise da questão foi concluída no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759.244/SP, em que o STF
considerou inconstitucionais os §§ 1o e 2o, do art. 245 da Instrução Normativa SRP no 3/2005 e do
art. 170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispositivos que davam suporte a lançamentos
de contribuições previdenciárias em casos de exportações indiretas efetuadas com a
intermediação de comerciais exportadoras.
Dessa forma, cabe excluir da base de cálculo da contribuição substitutiva devida
pela agroindústria à Previdência Social, prevista no art. 22-A, da Lei no 8.212/91, as receitas
decorrentes da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies.
Contudo, tal entendimento não pode ser estendido à contribuição ao SENAR, posto
que destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e
promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possuindo
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência
jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se
estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
Dessa forma, são devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de
exportação indireta. Assiste, portanto, parcial razão à Recorrente.

Fl. 7377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720838/2011-34
7
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento as contribuições previstas no art. 22-A
da Lei 8.212/91, incidentes sobre a receita bruta relativa à exportação por meio de trading
companies.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 7378
DF CARF MF
Original